Tribunal: TRF3
Processo: 5012186-18.2018.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: Gab. 23 - DES. FED. TORU YAMAMOTO
Órgão colegiado: 7a Turma
Data de julgamento: 2020-01-20

Ementa:
216/740)

5012186-18.2018.4.03.0000

e - DJF3 Judicial 1 Data: 18/02/2020

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

7a Turma

Desembargador Federal TORU YAMAMOTO

e - DJF3 Judicial 1 DATA: 18/02/2020

Julgamento: 20/01/2020

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. CÁLCULOS DE LIQUIDAÇÃO. HOMOLOGAÇÃO. POSTERIOR IMPUGNAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO. ERRO MATERIAL. INOCORRÊNCIA. AGRAVO DO INSS PROVIDO.

1 - Iniciada a execução, o autor apresentou memória de cálculo com a devida homologação por decisão transitada em julgado, sendo os valores requisitados. Entrementes, o exequente peticionou nos autos, noticiando a existência de "erro material" nos cálculos homologados, oportunidade em que pugnou pelo cancelamento dos ofícios requisitórios expedidos.

2 - Impossibilidade de impugnação dos cálculos, considerando a ocorrência de preclusão temporal, uma vez que o próprio exequente apresentou a memória de cálculo homologada.

3 - O erro material, passível de retificação a qualquer tempo consiste nas inexatidões materiais ou nos erros de cálculo aritméticos, sendo vedado pretender-se estender o alcance da norma à discussão dos critérios de correção mo

Inteiro teor:
216/740)

5012186-18.2018.4.03.0000

e - DJF3 Judicial 1 Data: 18/02/2020

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

7a Turma

Desembargador Federal TORU YAMAMOTO

e - DJF3 Judicial 1 DATA: 18/02/2020

Julgamento: 20/01/2020

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. CÁLCULOS DE LIQUIDAÇÃO. HOMOLOGAÇÃO. POSTERIOR IMPUGNAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO. ERRO MATERIAL. INOCORRÊNCIA. AGRAVO DO INSS PROVIDO.

1 - Iniciada a execução, o autor apresentou memória de cálculo com a devida homologação por decisão transitada em julgado, sendo os valores requisitados. Entrementes, o exequente peticionou nos autos, noticiando a existência de "erro material" nos cálculos homologados, oportunidade em que pugnou pelo cancelamento dos ofícios requisitórios expedidos.

2 - Impossibilidade de impugnação dos cálculos, considerando a ocorrência de preclusão temporal, uma vez que o próprio exequente apresentou a memória de cálculo homologada.

3 - O erro material, passível de retificação a qualquer tempo consiste nas inexatidões materiais ou nos erros de cálculo aritméticos, sendo vedado pretender-se estender o alcance da norma à discussão dos critérios de correção monetária e juros de mora preconizados pelo julgado exequendo.

4 - Agravo de instrumento a que se dá provimento.

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5012186-18.2018.4.03.0000

RELATOR: Gab. 23 - DES. FED. TORU YAMAMOTO

AGRAVANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Advogado do(a) AGRAVANTE: LUIZ OTAVIO PILON DE MELLO MATTOS - SP207183-N

AGRAVADO: MARCO ANTONIO DE GODOY

Advogado do(a) AGRAVADO: ANDREA CAROLINE MARTINS - SP243390-A

OUTROS PARTICIPANTES:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5012186-18.2018.4.03.0000

RELATOR: Gab. 23 - DES. FED. TORU YAMAMOTO

AGRAVANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Advogado do(a) AGRAVANTE: LUIZ OTAVIO PILON DE MELLO MATTOS - SP207183-N

AGRAVADO: MARCO ANTONIO DE GODOY

Advogado do(a) AGRAVADO: ANDREA CAROLINE MARTINS - SP243390-A

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS contra a r. decisão proferida pelo MM. Juízo a quo que, em ação previdenciária em fase de execução, determinou o cancelamento dos RPVs/Precatórios, para elaboração de nova conta.

Inconformado, o agravante interpõe o presente recurso, aduzindo, em síntese, que a alteração de índices de correção monetária não se confunde com erro material, não podendo ser autorizada após a estabilização do valor executado por homologação judicial em decisão não recorrida pelo exequente.

Indeferido o efeito suspensivo.

Sem contraminuta.

É o relatório.

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5012186-18.2018.4.03.0000

RELATOR: Gab. 23 - DES. FED. TORU YAMAMOTO

AGRAVANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Advogado do(a) AGRAVANTE: LUIZ OTAVIO PILON DE MELLO MATTOS - SP207183-N

AGRAVADO: MARCO ANTONIO DE GODOY

Advogado do(a) AGRAVADO: ANDREA CAROLINE MARTINS - SP243390-A

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

Trata-se de recurso interposto contra decisão que determinou o cancelamento dos ofícios requisitórios expedidos às fls. 275/278, devendo a execução voltar ao seu início, com a elaboração de nova conta.

Analisando os autos, verifico que, iniciada a execução, o agravado apresentou cálculos no valor total de R$ 405.618,27 posicionados para 28/03/2017. O agravante não impugnou os cálculos oferecidos e, ato contínuo, foi determinada a expedição dos ofícios requisitórios (fls. 275/278). Após, o agravado requereu o cancelamento dos ofícios requisitórios, para que possa apresentar nova conta, ao argumento de que os índices foram aplicados de forma errada, uma vez que não seguiram o que restou consignado na decisão exequenda.

Com efeito, somente após ser intimado da expedição dos ofícios requisitórios, é que o exequente alegou a existência de erro material, sob argumento de que o índice de correção monetária utilizado não representa o que ficou estabelecido no título executivo.

De acordo com o artigo 507 do Código de Processo Civil de 2015, "É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão".

Significa dizer que, uma vez decidida a questão, acaso a parte inconformada não se manifeste tempestivamente por meio do recurso adequado, a matéria restará preclusa, vedada sua rediscussão nos autos.

Assim, não pode o exequente, após a prolação da decisão que homologou os cálculos por ele mesmo apresentados, oferecer petição dizendo que a conta está incorreta.

De se observar que a jurisprudência é no sentido de que se a parte interessada não se manifesta no momento oportuno e na forma adequada, não poderá rediscutir a matéria em face do óbice da preclusão:

"PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. CÁLCULOS DE LIQUIDAÇÃO ELABORADOS PELO INSS. HOMOLOGAÇÃO. POSTERIOR IMPUGNAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO. ERRO MATERIAL. INOCORRÊNCIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.

1 - Deflagrada a execução, o INSS apresentou memória de cálculo, com a qual aquiesceu, expressamente, o autor e contou com a devida homologação por decisão transitada em julgado, sendo os valores requisitados. Entrementes, o INSS peticionou nos autos, noticiando a existência de "erro material" nos cálculos homologados, uma vez que "não foi observada a incidência da Lei 11.960/2009, de aplicação imediata, que determina a aplicação de juros de mora de 0,5% ao mês aos débitos da Fazenda Pública a contar da eficácia da citada norma", oportunidade em que pugnou pelo cancelamento dos ofícios requisitórios expedidos e a homologação da nova memória de cálculo.

2 - Impossibilidade de impugnação dos cálculos, considerando a ocorrência de preclusão temporal, uma vez que o próprio INSS apresentou a memória de cálculo que fora homologada.

3 - O erro material, passível de retificação a qualquer tempo segundo o art. 463, I, do CPC/73, consiste nas inexatidões materiais ou nos erros de cálculo aritméticos, sendo vedado pretender-se estender o alcance da norma à discussão dos critérios de correção monetária e juros de mora preconizados pelo julgado exequendo.

4 - Agravo de instrumento do INSS desprovido.

(TRF 3a Região, SÉTIMA TURMA, AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO - 553935 - 0007037-34.2015.4.03.0000, Rel. DESEMBARGADOR FEDERAL CARLOS DELGADO, julgado em 11/03/2019, e-DJF3 Judicial 1 DATA:19/03/2019)

"PREVIDENCIÁRIO - PROCESSO CIVIL - EMBARGOS À EXECUÇÃO OPOSTOS NA FORMA DO ART. 730 DO CPC/73 - CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA - LEI 11.960/09 - QUESTÃO DEFINIDA NO PROCESSO DE CONHECIMENTO - MANIFESTAÇÃO DE CONCORDÂNCIA DA AUTARQUIA COM O CÁLCULO DA CONTADORIA JUDICIAL - PRECLUSÃO. (...) III - A própria representante da Autarquia, antes da prolação da sentença, manifestou concordância com o cálculo da contadoria judicial, em razão do trânsito em julgado do título judicial que excluiu a incidência da correção monetária na forma da Lei 11.960/09. IV - Apelação do INSS improvida." (AC no 2015.61.83.000869-3/SP, Rel. Des. Federal Sérgio Nascimento, 10a Turma, DE 27/10/2016)

"APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO DE SENTENÇA. CÁLCULOS DA CONTADORIA. CONCORDÂNCIA DA EMBARGADA. PRECLUSÃO. ARTIGO 158 DO CPC. AUSÊNCIA DE ERRO MATERIAL. SUCUMBÊNCIA DA PARTE/AUTORA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS AO EMBARGANTE. PRECEDENTES DO STJ. 1. Concordância da embargada com os cálculos do contador e posterior discordância. Preclusão. Artigo 158 do Código de Processo Civil. Ausência de erro material. 2. Embargada que decaiu de parte substancial do pedido. Honorários devidos ao embargante. Artigo 20, § 4o do Código de Processo Civil. Apelação do embargante parcialmente provida e da embargada improvida." (AC no 2000.61.09.002307-0/SP, Rel. Juiz Fed. Convocado Leonel Ferreira, 11a Turma, DE 13/10/2015)

Assim, cabe o estrito cumprimento da decisão que homologou a conta de liquidação apresentada pelo exequente.

Ante o exposto, dou provimento ao agravo de instrumento.

É como voto.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. CÁLCULOS DE LIQUIDAÇÃO. HOMOLOGAÇÃO. POSTERIOR IMPUGNAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO. ERRO MATERIAL. INOCORRÊNCIA. AGRAVO DO INSS PROVIDO.

1 - Iniciada a execução, o autor apresentou memória de cálculo com a devida homologação por decisão transitada em julgado, sendo os valores requisitados. Entrementes, o exequente peticionou nos autos, noticiando a existência de "erro material" nos cálculos homologados, oportunidade em que pugnou pelo cancelamento dos ofícios requisitórios expedidos.

2 - Impossibilidade de impugnação dos cálculos, considerando a ocorrência de preclusão temporal, uma vez que o próprio exequente apresentou a memória de cálculo homologada.

3 - O erro material, passível de retificação a qualquer tempo consiste nas inexatidões materiais ou nos erros de cálculo aritméticos, sendo vedado pretender-se estender o alcance da norma à discussão dos critérios de correção monetária e juros de mora preconizados pelo julgado exequendo.

4 - Agravo de instrumento a que se dá provimento. ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sétima Turma, por unanimidade, decidiu dar provimento ao agravo de instrumento, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.